Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-16.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001207-16.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VALDINEI NEVES DA ROCHA - CPF: 975.418.851-34 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: DIVIRJO, em parte, do voto da relatora e DOU PROVIMENTO, em parte, o recurso, para afastar a condenação por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEULHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DÍVIDA ATIVA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DO ESTADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM DESARRAZOADO

– JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há se falar em ilegitimidade ativa do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o cerne da questão gira em torno de relação jurídica tributária referente a tributo estadual.

2.

Na hipótese, a inscrição do nome da parte em dívida ativa foi indevida, pois depois de decretado o perdimento do bem em favor do estado, o antigo proprietário não é responsável pelo pagamento de tributos com fato gerador posterior a tal perdimento, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício.

5.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
.

Posto isso,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido da parte autora, para:

a)

Conceder a liminar pleiteada para a exclusão do protesto em nome do Requerente no cartório do 2º oficio de Cáceres-MT;

b)

Declarar, em favor da parte autora, a inexigibilidade dos débitos referentes ao veículo objeto da demanda

devendo os débitos relativos ao veículo serem transferidos ao órgão recebedor;

c)

Condenar
o Requerido a pagar à parte autora a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0.5% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data;

d)

CONDENAR
o requerido a pagar a título de danos materiais, a importância de R$ 384,84 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), em dobro, corrigido pelo IPCA e juros de 0,5% desde a citação.

A parte recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade e, no mérito, requer a improcedência da demanda.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA DIVERGENTE

Divirjo da relatora em relação aos danos morais porque não houve a juntada de prova documental apta a comprovar a negativação, tão somente a juntada de conversa de whatsapp, mas o essencial, a juntada dos extratos, não ocorreu.

Por isso, entendo não comprovados os danos morais.

Por isso, conheço do recurso, e, no mérito, DIVIRJO, em parte, do voto da relatora e DOU PROVIMENTO, em parte, o recurso, para afastar a condenação por danos morais .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023